Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SELIC. ART. 3o DA EC 113/2021. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. Se o acórdão exequendo reformou a sentença para que a correção monetária observasse a aplicação do INPC nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ e, bem assim, a aplicação da SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, não é possível utilizar parâmetro diverso, principalmente quando a tese defendida pelo executado nem sequer foi mencionada no título executivo.

2. O cumprimento de sentença deve se restringir aos limites do título executivo, não se admitindo extrair pontos que não foram decididos em sua formação, sob pena de violação à coisa julgada.

3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.